Tribunal: TJDFT
Processo: 0721937-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 359/STF. EXCLUSIVIDADE. AUSENTE. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria, além do pagamento das diferenças retroativas decorrente do ajuste na GAEE. Em seu recurso, o Distrito Federal elenca as razões para concluir que, embora a parte autora apresente título judicial reconhecendo pagamento da GAEE em exercício específico, não estão preenchidos os requisitos legais para a incorporação da GAEE nos proventos de aposentadoria. Em especial, aponta que a partir do disposto na Lei Distrital no 4.075/2007 a gratificação somente é devida aos servidores que atendam exclusivamente alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, de modo que não é possível a incorporação pretendida quando não atendidos os requisitos da lei.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE aos proventos de aposentadoria, com base em exercício reconhecido em decisão judicial anterior, ainda que ausente comprovação de atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, constata-se que a questão submetida a julgamento no IRDR 4 era a “Definição acerca da possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais”. Contudo, aquela questão restou esvaziada em decorrência do julgamento da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000, transitada em julgado em 11/05/2023, e complementada pela ADPF no 615/STF, com trânsito em julgado em 26/03/2026.
5. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que na via administrativa não foi implementado o ajuste percentual decorrente do período em que recebida a GAEE em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Assim, defende a parte autora que a presente demanda trata da mera incorporação prevista em lei face os efeitos decorrentes de título judicial transitado em julgado.
6. Por ocasião da Lei Distrital no 540/1993 foi criada a “Gratificação de Ensino Especial – GATE destinada aos servidores das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Fundação Educacional do Distrito Federal que atendam a alunos portadores de necessidades educativas ou situação de risco e vulnerabilidade”, bem como aqueles elencados no §1o do artigo 1o daquela lei, sem a exigência de atuação exclusiva com tais alunos para a sua percepção. A situação permaneceu até a Lei Distrital no 4.075/2007, que no seu artigo 21 §3o estabeleceu que aquela gratificação seria concedida àqueles “que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”. Enfim, a matéria é atualmente prevista na Lei Distrital no 5.105/2013, que manteve a exigência de atendimento exclusivo àqueles alunos (artigo 20, I), bem como permite a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade.
7. Relembra-se que em matéria previdenciária deve ser aplicado o princípio tempus regit actum, de modo que a concessão do benefício deve ser concedido com base na lei vigente à época em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, conforme estabelece a Súmula 359/STF: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.
8. Contudo, a exigência de atendimento exclusivo para a percepção da GAEE, e a previsão para a sua incorporação proporcional aos proventos da aposentadoria, previstos na Lei Distrital no 5.105/2013, já existem nos mesmos termos desde a edição da Lei Distrital no 4.075/2007 (artigo 21, §3o, I, V e VI). Ou seja, somente seria possível à parte autora pretender a aplicação de regra diversa se preenchidos os requisitos para a aposentadoria em momento anterior à publicação da Lei Distrital no 4.075/07, o que não é o caso dos autos. Ainda assim, convém ressaltar que no período anterior à Lei Distrital n 4.075/07 a GAEE/GATE somente seria incorporada aos proventos de aposentadoria para aqueles que realizassem aquelas atividades nos últimos 3 (três) anos anteriores à aposentadoria. Desse modo, o que a parte autora almeja é a aplicação de um regime híbrido para a incorporação da GAEE, uma vez que pretende o reconhecimento da atividade sem que comprovado o atendimento exclusivo, enquanto pretende a sua incorporação amparada nas normas posteriores. Todavia, a legislação aplicável ao caso concreto condiciona a gratificação ao atendimento exclusivo, requisito que não pode ser presumido nos presentes autos sem a efetiva comprovação.
9. Quanto ao requisito de atendimento exclusivo para alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, relembra-se que o Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade por ocasião do julgamento da ADI no 20170020210049, ao analisar o artigo 20, I da Lei Distrital no 5.105/2013 decidiu pela regularidade da restrição ao pagamento da gratificação apenas para aqueles que atendessem exclusivamente alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, o que foi mantido pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023 (TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019 – PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000).
10. Ao contrário do que pretende a parte autora, a demanda não trata de mera incorporação de efeitos decorrentes de título judicial que reconheceu a percepção da GAEE. Isso porque não há decisão judicial transitada em julgado declarando o direito à incorporação da GAEE aos proventos da aposentadoria decorrente de atividade realizada em ano específico, mas apenas a condenação do Distrito Federal ao seu pagamento referente àquele exercício. Ou seja, não há efeito automático a ser aplicado nos presentes autos face processo judicial anterior, uma vez que correspondem a objetos distintos, também não sendo hipótese de eventual execução de título judicial. Para tanto, e conforme fundamentos já elencados, a incorporação ora postulada possui previsão legal diversa daquela apreciada por ocasião do pagamento da gratificação em exercício específico, de modo que os pressupostos materiais para a sua concessão devem ser analisados nos presentes autos, e conforme a legislação vigente à época que preenchidos os requisitos para a aposentadoria. Portanto, a situação não se confunde com suposta afronta a decisão judicial transitada em julgado. Pelas mesmas razões, convém elucidar que inexiste violação ao tema 733/STF de repercussão geral do STF. No ponto, reitera-se a pretensão de percepção de direito autônomo distinto nos presentes autos, que não se vincula à decisão transitada em julgado anterior, de modo que não configura desconstituição de título judicial, uma vez que apreciada mediante norma legal diversa.
11. Portanto, ausente comprovação do requisito legal de atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, §3o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 359; STF, ADPF 615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 17/11/2025; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Conselho Especial, data de julgamento: 20/11/2018.